Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706971-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA., UNIK ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: PROSPEC ENGENHARIA EIRELI D E S P A C H O Aos impetrantes sobre a petição e documentos de ID 24645872. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator